Tribunal: STF
Processo: AI 136688
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:  IMPOSTO   SOBRE  OPERAÇÕES   FINANCEIRAS.  ISENÇÃO
PREVISTA  NO DECRETO-LEI  2.434/88 A  CONTRATO  DE CAMBIO  RELATIVO A
IMPORTAÇÃO  COM GUIA EMITIDA A PARTIR DE 1. DE JULHO DE 1988. ALEGADA
CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
          O  Decreto-lei  2.434/88,  ao  condicionar  o  beneficio da
isenção  fiscal as importações cobertas por guia expedida a partir de
1.  de  julho  de  1988, não  discrepou  da  regra  constitucional da
igualdade  tributaria e  nem deslocou  a data  da ocorrencia  do fato
gerador.
          Jurisprudência  de  ambas  as  Turmas  do  Supremo Tribunal
Federal.
          Agravo regimental improvido.